Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-66.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificada a materialidade e autoria do crime sexual previsto no art. 215-A do Código Penal contra as vítimas, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, a reincidência não prevalece caso tenha decorrido período superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento da pena e a infração posterior.
3. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser concedido ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.